Tribunal: STF
Processo: ARE 1408165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU AS CONTAS DO BANCO. TARIGAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. ACATAMENTO. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUTAL. APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. TAXA DE JUROS. PREVALÊNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPUTALIZAÇÃO. OCORRÊNCIA. PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ARTIGO 354 DO CC. DISCUSSÃO IRRELEVANTE. JUROS MORATÓRIOS. TEMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 49, inciso V, 62, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Revendo posicionamento acerca da legalidade da cobrança de tarifas bancárias, passo a compartilhar o posicionamento da jurisprudência dominante desta Egrégia Corte de Justiça sedimentada no Incidente de Uniformização abaixo transcrito, segundo o qual torna-se imprescindível a expressa e prévia pactuação para a cobrança de tarifas:



    (...)



    Desta forma, conforme consta à fl. 626, de acordo com a análise da perita, constou no item "H" da Ficha de Proposta de Abertura de Conta Corrente e Assinaturas, juntada à fl. 429 dos autos descrição de tarifas previstas no contrato, não se admitindo portanto a cobrança de qualquer tarifa não prevista netes documento.



    (...)



    Conforme laudo pericial à fl. 623, a ficha de proposta de abertura de conta corrente juntada à fl. 529 dos autos não dispõe sobre a taxa inicial pactuada.



    Se o banco não apresentou o contrato de abertura de crédito em conta corrente demonstrando qual o percentual de juros remuneratórios incidiria mensalmente, considera-se válida a taxa média de mercado. Qualquer taxa superior a esta média, portanto, passa a ser compreendida como abusiva porque supera o razoável e, principalmente, onera demasiadamente o consumidor, que não teve o prévio conhecimento sobre o encargo.



    (...)



    Vê-se dos autos que não se discute na espécie a ocorrência ou não da prática do anatocismo. Discute-se tão somente sua legalidade, mais especificamente, neste momento, da possibilidade de incidência de juros capitalizados.



    E, nos autos, não há prova no feito de que os juros foram previamente pactuados, ônus que incumbiria à parte ré. 



    Por conseguinte, não demonstrada a pactuação expressa, ou ao menos a inocorrência da capitalização, correta a sentença que determinou seu expurgo e refazimento do cálculo de forma simples."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente